Tribunal: TJMT
Processo: 1041197-23.2023.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041197-23.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (APELANTE), NATHALIA MORETTES DA SILVA PEREIRA - CPF: 701.497.351-70 (ADVOGADO), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), ESCRITORIO CONTABIL MULTILUCRO - CNPJ: 10.717.079/0001-20 (APELADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), RAYNER DIOGO DA SILVA LOPES - CPF: 024.072.781-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Honorários Contábeis. Contrato de Prestação de Serviços. Distrato Parcialmente Cumprido. Confissão Tácita. Exceção do Contrato não Cumprido. Improcedência. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Apelação cível em virtude de sentença que julgou procedente pedido em Ação de Cobrança proposta por escritório contábil e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 69.846,76 (
sessenta e nove mil oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos
), referente ao saldo remanescente de honorários contratuais previstos em distrato. A parte Apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação e alega descumprimento contratual da Recorrida, postulando a improcedência do pedido.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) determinar se o inadimplemento contratual alegado pela parte apelante autoriza o não pagamento da quantia cobrada com fundamento na exceção do contrato não cumprido.

III.
Razões de Decidir

3. A sentença impugnada está devidamente fundamentada, com análise suficiente das questões controvertidas e expressa indicação das razões que embasaram a condenação, nos termos do art. 489, §1º do CPC.

4. A alegação de nulidade do distrato firmado entre as partes é afastada pela conduta da Apelante, que realizou dois pagamentos conforme valores e datas ali estipulados, configurando confissão e ratificação tácita nos moldes dos arts. 172 e 174 do CC e art. 374, II e IV do CPC.

5. A prestação dos serviços contábeis ficou demonstrada por ampla documentação, incluindo e-mails, planilhas, comprovantes de pagamento e entrega de balanços, afastando a alegação de inadimplemento da Apelada.

6. A exceção do contrato não cumprido não se aplica, pois a Apelante não demonstrou inadimplemento relevante ou doloso por parte da Recorrida, tampouco prejuízo concreto decorrente da ausência de determinados documentos contábeis.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A sentença não é nula quando apresenta fundamentação clara e suficiente sobre os elementos essenciais da controvérsia. 2. A realização de pagamentos conforme distrato configura ratificação tácita e confissão da dívida. 3. A exceção do contrato não cumprido exige inadimplemento relevante e comprovado, o que não se verifica na ausência de entrega pontual de documentos cuja obtenção é viável por outros meios.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 172, 174, 476 e 884; CPC, arts. 373, I e II; 374, II e IV; 489, §1º; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes jurisprudenciais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1041197-23.2023.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Materclin Clínica Maternidade e Pronto Socorro Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de cobrança movida por
Escritório Contábil Multilucro EPP
.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial e condenou a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 69.846,76 (sessenta e nove mil oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos), corrigida pelo INPC desde o vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença é nula por ausência de fundamentação, uma vez que não enfrentou pontos essenciais como a ausência de anuência formal no suposto distrato e a exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil.

Alega que o distrato utilizado como base para a condenação não foi validamente firmado, pois não possui assinatura ou anuência formal da Apelante, não havendo prova inequívoca de sua aceitação.

Argumenta, ainda, que houve descumprimento contratual por parte do Apelado, que não entregou documentos contábeis essenciais para o regular funcionamento da Apelante, como históricos de funcionários, guias fiscais, balanços e demais registros.

Afirma que, diante da ausência de cumprimento das obrigações contratuais pelo Apelado, é legítima a recusa da Apelante ao pagamento das parcelas cobradas.

Sob tais argumentos pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença por ausência de fundamentação adequada, com retorno dos autos ao primeiro grau para novo julgamento. Subsidiariamente, seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.

Contrarrazões no ID. 290440401.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Escritório Contábil Multilucro EPP ajuizou Ação de Cobrança em face de Materclin Clínica Maternidade e Pronto Socorro Ltda., alegando que, em 24 de setembro de 2018, firmaram contrato de prestação de serviços contábeis com prazo indeterminado, cujo objeto abrangia assessoria e execução nas áreas fiscal, contábil, trabalhista e previdenciária, mediante contraprestação mensal equivalente a 5,5 salários mínimos, acrescida de parcela adicional anual.

Sustentou que a Requerida permaneceu inadimplente com as mensalidades entre março de 2019 e dezembro de 2021, totalizando um débito de R$ 139.693,56 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos).

Relatou que, após tentativas frustradas de recebimento, notificou a Requerida, e, por comum acordo, firmaram distrato em 09 de março de 2022, parcelando o valor devido em quatro prestações. Afirmou, ainda, que somente as duas primeiras parcelas foram pagas, restando inadimplente a quantia de R$ 69.846,76 (sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos), valor objeto da cobrança judicial.

Na Contestação, a Requerida alegou que a relação contratual sofreu abalo em razão de atrasos na entrega das obrigações contábeis por parte da Autora, o que motivou a busca por novo contador. Contestou a validade do distrato apresentado, afirmando desconhecimento do documento e ausência de assinatura, além de afirmar que realizou pagamentos que totalizam R$ 69.846,76 (sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos).

Defendeu a aplicação da exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do Código Civil, em razão da omissão da Autora na entrega de documentos essenciais para a continuidade de suas atividades, tais como históricos de funcionários, guias de impostos, balanços e demais registros.

Em impugnação, a Autora rechaçou a alegada nulidade do distrato, sustentando que a Requerida demonstrou ciência inequívoca do instrumento ao efetuar duas parcelas de pagamento com os valores ali estabelecidos, e que tal conduta configura confissão tácita. Alegou que os serviços foram prestados regularmente, e que a ausência de determinados documentos se deu por culpa da própria Requerida, que deixou de fornecer dados e passou a atuar com outro profissional. Refutou também a alegação de descumprimento contratual, defendendo que não há prova nos autos a sustentar tal afirmação, e reafirmou a regularidade da cobrança.

Após instrução probatória, o
Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial e condenou a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 69.846,76 (sessenta e nove mil oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde o vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada,
a Apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença é nula por ausência de fundamentação, uma vez que não enfrentou pontos essenciais como a ausência de anuência formal no suposto distrato e a exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil.

Alega que o distrato utilizado como base para a condenação não foi validamente firmado, pois não possui assinatura ou anuência formal da Apelante, não havendo prova inequívoca de sua aceitação.

Argumenta ainda que houve descumprimento contratual por parte do Apelado, que não entregou documentos contábeis essenciais para o regular funcionamento da Apelante, como históricos de funcionários, guias fiscais, balanços e demais registros.

Afirma que, diante da ausência de cumprimento das obrigações contratuais pelo Apelado, é legítima a recusa da Apelante ao pagamento das parcelas cobradas.

Pois bem. O cerne da controvérsia gravita em torno de duas teses centrais da Apelante: (i) a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º do CPC; e (ii) a existência de descumprimento contratual por parte da Apelada, consubstanciado na ausência de entrega de documentos contábeis, o que justificaria a retenção dos valores cobrados com base na exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil).

Ambas as alegações, contudo, não encontram amparo no conjunto probatório dos autos.

Inicialmente, não se verifica nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A decisão atacada é suficientemente clara ao apontar a existência de relação contratual entre as partes, a efetiva prestação dos serviços contábeis por parte da Apelada, e a ausência de provas robustas por parte da Apelante a respeito do suposto inadimplemento contratual.

O Juiz de primeiro grau explicitou os motivos pelos quais acolheu o pedido, destacando que a Requerente se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC), enquanto a Requerida, ora Apelante, não logrou êxito em provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a fundamentação judicial não exige o enfrentamento exaustivo e minucioso de cada argumento apresentado pela parte, sendo suficiente que o julgador explicite os motivos determinantes de sua convicção.

No que tange à validade do distrato, carece de fundamento a alegação da Apelante de que o documento não teria sido formalmente assinado ou validado por representante autorizado.

O que se verifica dos autos é que a própria Apelante realizou o pagamento de duas parcelas nos exatos valores, datas e condições previstos no distrato, utilizando, inclusive, descrições bancárias que fazem alusão direta às parcelas do acordo ("negociação segunda parcela multilucro").

Essa conduta configura, com nitidez, ratificação tácita, conforme disciplina o art. 172 e 174 do Código Civil, ao estabelecer que o silêncio, aliado a fatos concludentes, pode gerar efeitos jurídicos equivalentes à manifestação de vontade.

Tal constatação é reforçada pelo art. 374, II e IV do CPC, que confere força probatória à confissão tácita quando evidenciada por conduta incontroversa da parte.

Ademais, a Apelada juntou aos autos farta documentação que corrobora a prestação regular dos serviços e o reconhecimento do débito pela Requerida. E-mails, mensagens, planilhas de débito, e comprovantes de pagamento atestam, de maneira irrefutável, que a dívida confessada no distrato não foi integralmente quitada, sendo legítima a cobrança do saldo remanescente.

A tentativa da Apelante de desconstituir esse conjunto probatório, com base em meras alegações dissociadas de elementos concretos, não tem o condão de infirmar a força da prova documental e comportamental produzida pela Apelada.

No que diz respeito à alegação de descumprimento contratual da Apelada, também não merece prosperar a insurgência.

A Apelante sustenta que a Apelada teria deixado de entregar documentos contábeis essenciais (como conciliações, balanços e guias fiscais), o que teria prejudicado suas atividades e ensejado a aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
. Contudo, tal alegação não foi comprovada, tampouco há indícios de que a Apelada tenha agido com omissão dolosa ou negligente.

Ao contrário, a Apelada demonstrou documentalmente que enviou documentos e comunicou-se com a Apelante para obtenção de informações indispensáveis à finalização de algumas obrigações.

Comprovou, ainda, que diversos dos documentos alegadamente “não entregues” são, na verdade, acessíveis diretamente pela Apelante ou por seu novo contador junto à Receita Federal mediante uso do certificado digital, o que denota ausência de prejuízo efetivo.

Mais ainda, a Apelada juntou aos autos os balanços dos anos de 2019, 2020 e 2021, atestando o encerramento de suas obrigações contratuais.

Quanto às conciliações bancárias não entregues, a própria Apelada demonstrou que a Apelante não forneceu os extratos necessários à sua elaboração, já operando com outro profissional contábil à época.

Dessa forma, a eventual ausência pontual de algum documento não se configura como inadimplemento substancial, e tampouco autoriza a suspensão do pagamento dos serviços efetivamente prestados.

Vale lembrar que a exceção do contrato não cumprido exige inadimplemento relevante e doloso, o que absolutamente não ficou evidenciado nos autos.

Importante ressaltar que a Apelada atuou em consonância com a boa-fé objetiva, e que sua conduta revela esforço em dar cumprimento ao contrato, inclusive admitindo composição e parcelamento da dívida em patamar inferior ao valor integralmente devido.

A Apelante, por sua vez, que usufruiu dos serviços por mais de três anos e reconheceu a dívida por meio de distrato e pagamentos parciais, não pode agora recusar a quitação do valor remanescente com base em alegações frágeis e dissociadas de prova.

Não se pode admitir, tampouco, que a Apelante obtenha vantagem indevida sobre o trabalho alheio, o que configuraria enriquecimento sem causa, repudiado pelo ordenamento jurídico conforme o art. 884 do Código Civil.

Ademais, ao longo de todo o processo, verifica-se que a Apelada manteve postura colaborativa e transparente, inclusive oferecendo à Apelante todos os meios para obter a documentação contábil. Já a Apelante, além de não comprovar suas alegações, buscou rediscutir questões superadas pela própria lógica do comportamento contratual e pela prova documental robusta já produzida.

Diante de todo o exposto, não há qualquer mácula na sentença de primeiro grau, tampouco fundamentos que justifiquem sua reforma. A decisão encontra-se bem fundamentada, calcada em prova inequívoca da relação contratual, do inadimplemento parcial da Apelante e da validade do distrato, consubstanciada por confissão tácita e conduta ratificadora da Requerida.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025